Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-69.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
16/05/2023
Número: 0600193-69.2020.6.16.0176
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 14/03/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitoral nº 0600193-
69.2020.6.16.0176, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Oscar Moreira, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
(artigo 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019), em razão da constatação de falhas que, consideradas em
seu conjunto, comprometem sua regularidade. Determinou ao prestador de contas que providencie
o recolhimento da importância de R$ 31.435,57 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e sete centavos), referentes aos gastos eleitorais não devidamente comprovados com
pessoal e combustível, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da
União (GRU), com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos termos do § 1º, art.
79, da Res. TSE nº 23.607/2019 (art. 17, § 9º, da Res. TSE nº 23.607/2019). (Prestação de Contas
Eleitorais apresentada por Oscar Moreira, candidato a vereador pelo Partido Social Liberal - PSL
(atualmente partido extinto - fusão do PSL e DEM originando o partido União), no município de
Curitiba/PR, nas Eleições Municipais de 2020, desaprovadas, tendo em vista despesas com
combustíveis sem o registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carros de som ou
despesas com geradores de energia, inconsistências que não foram sanadas; inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Res. TSE nº 23.607/2019. Pois, as despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, conforme preconizado pelo no art. 35, § 12, da Res. TSE nº
23.607/2019. Após esclarecimentos fornecido pelo prestador de contas, restou claro, apenas o
saneamento de parte das inconsistências apontadas, pois, o prestador apresentou somente os
contratos de prestação de serviços no intuito de comprovar a(s) despesa(s) com pessoal, sendo
que tais documento(s) não são suficiente(s) para assegurar que o(s) valor(es) foram efetivamente
destinado(s) ao(s) fornecedores; inconsistências graves apontadas relativas a gastos eleitorais não
devidamente comprovados, sendo R$ 25.770,00 em gastos com pessoal e R$ 5.665,57 em gastos
com combustível, gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, configurando, em tese, inconsistência grave, geradora tanto do dever de
devolução do numerário como de potencial desaprovação, considerado o contexto global da
prestação em análise (art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019)).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 OSCAR MOREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
OSCAR MOREIRA (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43581532
15/05/2023
18:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.940

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600193-
69.2020.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSCAR MOREIRA VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRENTE: OSCAR MOREIRA
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
I N T I M A Ç Ã O D A P A R T E P A R A
MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO
DO PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA
D E A P O N T A M E N T O S N O V O S .
DESNECESSIDADE. GASTOS COM
C O M B U S T Í V E L
S E M
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
VEÍCULOS, LOCADOS OU CEDIDOS,
SERVIÇOS DE CARRO DE SOM OU
D E S P E S A S C O M G E R A D O R D E
ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC PARA ABASTECIMENTO DE
CARRO PESSOAL DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESPESAS
COM PESSOAL SEM A COMPROVAÇÃO
D O E F E T I V O P A G A M E N T O A O
DESTINATÁRIO. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. É desnecessária a intimação do
Num. 43581532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

prestador de contas acerca do parecer
conclusivo caso já tenha tido oportunidade
para manifestação específica anterior sobre
os apontamentos contidos no relatório
técnico. Inteligência do art. 72 da Resolução
TSE 23.607/2019.

2. A legislação proíbe que os gastos com
combustível e manutenção de veículo
usado pelo próprio candidato sejam pagos
com recursos de campanha, porque não
caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º,
'a' da Lei das Eleições e art. 35, § 6º, 'a' da
Resolução do TSE nº 23.607/2019).

3. Os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do
art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX, somente
se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

4. Deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei, buscando imprimir
interpretação diversa da contida na
legislação, configura litigância de má-fé,
justificando o sancionamento da parte caso,
advertida, persista na conduta.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/05/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43581532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OSCAR MOREIRA, candidato ao
cargo de Vereador nas Eleições 2020 no Município de Curitiba, neste Estado, contra a
sentença proferida pela 176ª Zona Eleitoral da Capital (id. 43542329), que julgou
desaprovadas as suas contas, sob o fundamento de que as máculas verificadas na
análise das contas prestadas comprometeram a regularidade, a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas, além de determinar o recolhimento do valor de R$ 31.435,57 ao
Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (id. 43542336), o recorrente alega,
preliminarmente, a nulidade do feito, uma vez que não foi intimado a se manifestar acerca
do parecer conclusivo, bem como que as impropriedades apontadas na decisão não
ensejam a reprovação das contas.

No mérito, afirma que as despesas com combustíveis referem-se ao veículo
de seu uso pessoal, sendo que a vedação contida expressamente na Resolução TSE
23.607/2019 não encontra respaldo na Lei 9.504/97, havendo mera falha formal na
prestação de contas, que incluiu despesa que não deveria ter sido declarada.

Aduz, ainda, que os documentos comprobatórios das despesas com pessoal
estão juntados no processo, não sendo razoável a desaprovação das contas somente em
virtude de não terem constado, nos extratos bancários, as respectivas contrapartes dos
pagamentos efetuados.

Requer, ao final, a anulação do processo a partir do parecer conclusivo,
abrindo-se-lhe oportunidade para manifestação previamente à Sentença.
Alternativamente, pugna pela reforma da Decisão de 1º Grau para o fim de aprovar, com
ressalvas, as contas prestadas.

O Ministério Público Eleitoral de 1º Grau, por sua vez, manifestou-se em
contrarrazões (id. 43542341), pugnando pelo conhecimento e não provimento do
Recurso.

Nesta Instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
43547869) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento,
em virtude da gravidade das irregularidades apontadas, em percentual que não autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre analisar a tempestividade do recurso eleitoral interposto.

Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
23/02/2023 (id. 43542334), tendo sido o recurso protocolado em 24/02/2023 (id.
43542336), razão pela qual dele conheço.

Num. 43581532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

O recorrente concorreu ao cargo de Vereador na cidade de Curitiba/PR em
2020 e obteve 543 votos, resultado que o colocou na condição de suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em análise, as contas de campanha do recorrente foram
desaprovadas pelo juízo de primeiro grau por entender que as irregularidades apontadas
no parecer técnico, e que subsistiam ao momento da decisão, comprometiam a
regularidade, a lisura e a confiabilidade das contas prestadas. São elas:

a) divergências nas informações de doações de recursos estimados em
dinheiro provenientes da direção local do partido;

b) pagamentos de despesas com combustível com recursos oriundos do
FEFC sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou aluguel de geradores de energia, totalizando R$ 5.665,57;

c) pagamentos de despesas com contratação de pessoal com recursos
oriundos do FEFC sem a comprovação da transação financeira correspondente, de modo
a assegurar que os valores pagos foram efetivamente destinados aos beneficiários, no
montante de R$ 25.770,00

A campanha arrecadou o total de R$ 80.904,78, distribuídos em receitas
financeiras (R$ 40.000,00) e estimáveis em dinheiro (R$ 40.904,78).

O Recurso, todavia, cinge-se apenas aos pontos “b” e “c” acima.

Contudo, antes de analisar o mérito da causa, incumbe analisar a preliminar
de nulidade da Sentença por ausência de intimação prévia do Recorrente para se
manifestar acerca do parecer conclusivo.

1) Nulidade por cerceamento de defesa

Suscita o Recorrente, primeiramente, questão preliminar acerca de possível
nulidade da Sentença proferida pelo juízo a quo, sem que tenha sido oportunizada sua
manifestação nos autos após a emissão do parecer conclusivo pela unidade técnica.

Segundo alega, houve violação ao contido no art. 72 da Resolução TSE
23.607/2019, que “determina a intimação do prestador de contas para manifestação sobre
o parecer conclusivo no prazo de 3 (três) dias.” Aduz, por conta disso, que houve
desrespeito ao devido processo legal, na medida em que “a ausência do direito de falar
sobre aspecto que compõe a imputação do ilícito significa retirar da defesa a paridade de
armas no processo, ficando o Juízo com afirmações quanto a aspectos objetivos do tipo e
quanto a provas do processo judicial, de interesse da acusação, sem a contrariedade da
defesa técnica”.
Num. 43581532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

Por conseguinte, pugna pela anulação da Sentença, com retorno da marcha
processual à fase imediatamente posterior à juntada do parecer conclusivo, com abertura
de prazo para sua manifestação.

Todavia, tal preliminar não prospera.

Dispõe o art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo,
manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC .

O art. 435 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim prevê:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Incumbe ao prestador de contas, dentro do prazo estabelecido para tanto,
apresentar todos os documentos necessários à sua análise pela Justiça Eleitoral,
ressalvada a possibilidade de juntada posterior em apenas duas hipóteses, a saber: (i) em
atendimento a diligência determinada pelo Juízo, podendo, inclusive, retificar as contas
(arts. 69 e 71, Res. TSE 23.607/19); e (ii) ainda na instância ordinária, para o fim
específico de afastar a obrigação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de
evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

Essa última hipótese não encontra amparo na norma de regência, que limita a
possibilidade de retificação das contas e juntada de documentos ao pronunciamento
técnico conclusivo, ex vi do art. 71 da Resolução TSE 23.607/2019, sendo, a bem da
verdade, construção jurisprudencial desta Corte (vide RE 060029965 TRE/PR).

No caso dos autos, todavia, verifica-se que inexiste, de fato, razão para que
Num. 43581532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

fosse determinada intimação do Recorrente após o parecer conclusivo para manifestar-se
sobre as irregularidades nele contidas, uma vez que todas já constavam anteriormente do
parecer de diligências, sobre o qual foi a parte intimada a pronunciar-se (id. 43542284).

Conforme expresso no art. 72 da citada Resolução TSE 23.607/2019, é
devida a intimação do prestador de contas para manifestar-se sobre pontos específicos
do parecer conclusivo sobre os quais não lhe tenha sido dada oportunidade anterior para
pronunciamento.

Consoante consta do parecer de diligências de id. 43542279 (itens “4.2” e
“5.1”), as irregularidades que embasaram tanto o parecer conclusivo quanto a Sentença -
e que são objeto da insurgência recursal - foram devidamente lá consignadas, tendo o
Recorrente inclusive apresentado manifestação posterior (ids. 43542283, 43542286 e
43542299), com juntada de documentos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DE RECURSO
ELEITORAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXTRATO NÃO
ENCONTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS A
ELABORAÇÃO DE PARECER CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE EM RAZÃO DE
CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE ANTERIOR PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES E/OU IMPROPRIEDADES. EMBARGOS
REJEITADOS.

[...]

3. Inexiste cerceamento de defesa em razão da falta da intimação da parte após o parecer
conclusivo quando à mesma foi dada oportunidade de manifestação acerca da existência de
irregularidades e/ou impropriedades nas contas, conforme preceitua o art. 72 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060039775, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 272, Data 18/10/2022)

EMENTA– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. DESAPROVAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PARECER CONCLUSIVO –
DESNECESSIDADE – ART. 72 DA RESOLUÇÃO TSE 23.607 – FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –
ADMISSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO DE CABO ELEITORAL – DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA – VALOR PAGO A TERCEIRA PESSOA – APRESENTAÇÃO DE
CONTRATO E RECIBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
Num. 43581532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

PARA A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO EM NOME DE TERCEIROS – AFASTAMENTO
DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES – IRREGULARIDADES QUE
REPRESENTAM 8,91% DO TOTAL MOVIMENTADO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

1. Não configura nulidade a ausência de intimação para o prestador de contas se manifestar
sobre o parecer conclusivo se dele não constar irregularidades diversas das já apontadas no
relatório de diligências. Art. 72 da Resolução TSE 23.607. [...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060037243, Acórdão de , Relator(a) Dr. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 74, Data 18/04/2022)

A comparação feita pelo Recorrente com o processo penal é descabida,
tendo em vista que inexiste acusação e réu em prestação de contas, tratando-se não de
ação penal, mas de processo de jurisdição voluntária, com rito próprio estatuído e, no
presente caso, devidamente observado.

Dessa forma, inexistindo o alegado cerceamento de defesa, não acolho a
preliminar suscitada, passando, assim, à análise de mérito.

2) Gastos com combustíveis sem registro de veículos

Dos autos, extrai-se que a Sentença recorrida considerou irregulares os
gastos registrados com combustíveis sem que houvesse a informação da existência de
locação ou cessão de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia.

De acordo com as razões recursais, tais gastos referem-se a despesas com
veículo pessoal do Recorrente, sendo que, conforme disposto no art. 26, IV, e § 3º, da Lei
9.504/97, não precisariam sequer ter sido declarados na prestação de contas.

Segundo a lógica hermenêutica empregada pelo Recorrente, o art. 26, § 3º,
da Lei 9.504/97 está em confronto com o disposto no art. 35, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019, devendo sobre ele prevalecer, pois integrante de norma legal em sentido
estrito.

Contudo, não é isso o que consta do citado art. 26, § 3º, da Lei 9.504/97, cujo
inteiro teor cito abaixo:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

Num. 43581532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a
alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas [grifou-se]

Verifica-se, com cristalina clareza, que o que o citado art. 26 disciplina são os
gastos eleitorais sujeitos a registro na prestação de contas, sendo que, no citado § 3º,
prevê exceções ao que é considerado gasto eleitoral (e que, por óbvio, não necessitam
registro na prestação de contas e nem admitem pagamento mediante uso de recursos
arrecadados para a campanha).

Disso não decorre a conclusão pretendida pelo Recorrente de que poderia ele
abastecer livremente seu carro próprio com dinheiro público e sem registrar na prestação
de contas.

Aliás, sequer poderia ele, em qualquer hipótese, utilizar-se de recursos
arrecadados para a campanha para uso pessoal.

Ao assim proceder, infringiu os mais basilares princípios de administração
pública, que, pressupõem-se, deva conhecer alguém que presuma disputar um cargo
legislativo.

Com mais clareza, ainda, o disposto no art. 35 da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;
Num. 43581532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas. [grifou-se]

A legislação é clara ao proibir que os gastos com combustível e manutenção
de veículo usado pelo(a) candidato(a) sejam pagos com recursos da campanha.

Sendo assim, resta caracterizado o uso irregular de recursos do FEFC para
pagamento de combustível para uso pessoal do candidato. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE CESSÃO OU ALUGUEL DOS VEÍCULOS
RESPECTIVOS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 11, II, "a" e "b" da Res.–TSE nº 23.607/2019, os gastos com
combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados à serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas, e seja
apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim.

2. Configura falha insanável, que enseja a desaprovação das contas, o candidato
declarar gastos com combustível sem, contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos
veículos respectivos, porquanto comprometida a regularidade do ajuste. (Precedentes
do TSE)

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060070058, Acórdão de , Relator(a)
Dr. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 334, Data 12/12/2022 - destaques
acrescentados)

A argumentação contida nas razões recursais, que tenta imprimir à lei sentido
que dela não se extrai, flerta com a litigância de má-fé, nos exatos termos do contido no
art. 80, I, do Código de Processo Civil, ficando o Recorrente expressamente advertido
quanto a esse ponto, em caso de insistência em tese desconexa com o texto legal. Cita-
se a norma disciplinadora:

Num. 43581532 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

Por tais razões, não procede a insurgência recursal nesse ponto.

3) Não comprovação do efetivo pagamento de despesas com pessoal

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Num. 43581532 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, a juntada somente dos contratos firmados com os
prestadores de serviços comprova unicamente a existência do vínculo jurídico entre as
partes, havendo a necessidade de comprovação da correspondente transação financeira,
o que se dá na forma do art. 38 da Resolução TSE 23.607/2019, in verbis:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

Num. 43581532 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE SERVIÇO
DE FORMA INDIRETA.

SÍNTESE DO CASO

[...]

5. Os gastos eleitorais no valor de R$ 24.500,00, referentes ao pagamento indireto a
prestadores de serviços e a militantes, importaram em descumprimento do art. 40 da
Res.–TSE 23.553, o qual prevê que os gastos eleitorais de natureza financeira, salvo os
de pequeno vulto, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal, transferência
bancária que identifique o CPF do beneficiário ou débito em conta.

6. Em recente julgado, este Tribunal Superior entendeu que, "a teor da jurisprudência desta
Corte e do art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017, as despesas de campanha devem ser
realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF do beneficiário,
de cheque nominal ou de boleto bancário, de modo a assegurar a higidez na
movimentação dos recursos". E, ainda, "a emissão de quatro cheques únicos em favor
dos coordenadores de campanha (responsáveis por pagar os militantes) importou em
ofensa ao art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017" (AgR–REspe 0600349–81, rel. Min. Jorge
Mussi, julgado em 21.11.2019.)

[...]

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060116788, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 40, Data 28/02/2020 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO E VICE
PREFEITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DE
Num. 43581532 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESA ENCONTRADA APÓS PROCEDIMENTO
DE CIRCULARIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS
CONFIGURADA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES
REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTO COM PESSOAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. AUSENTE OU DIVERGENTE A CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTO
COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DE DOAÇÕES. AUSENTE OU DIVERGENTE A
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. DESVIRTUAMENTO DE SOBRA DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. PAGAMENTO DE VALORES EM
ESPÉCIE. AUSENTE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. DESPESA QUE NÃO SE
ENQUADRA COMO DE PEQUENO VULTO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a
contraparte no extrato eletrônico, bem como quando o recibo de pagamento não contém
assinatura do beneficiário.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060057457, Acórdão de , Relator(a) Dr. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 279, Data 21/10/2022)

Tem-se, portanto, que é irrepreensível a Sentença recorrida, tendo em vista
que em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, no
sentido de que a simples juntada do contrato firmado com o prestador de serviços de
campanha, sem a correspondente comprovação da correta destinação do pagamento, na
forma da legislação, não se presta a comprovar a correção do gasto efetuado, devendo
os valores irregularmente empregados serem devolvidos na integralidade.

Dessa forma, também correta a conclusão do Juízo a quo, inclusive quanto à
determinação de restituição integral dos valores pagos sem comprovação do destinatário.

4) Conclusão

Assim sendo, verifica-se que não só observou o Juízo de 1º Grau o
procedimento adequado para o processamento da prestação de contas, como ainda
aplicou entendimento harmônico com a jurisprudência desta Corte e do TSE na solução
dos pontos recorridos, o que justifica o seu não provimento.

Por fim, as irregularidades não só são de natureza grave, como também
somam, no total, o montante de R$ 44.664,75, o que corresponde a 55,21% do total de
recursos arrecadados na campanha, impedindo, assim, a aplicação dos princípios da
Num. 43581532 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00

razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a aposição de mera ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Eleitoral para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600193-69.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2020
OSCAR MOREIRA VEREADOR, OSCAR MOREIRA - Advogados dos RECORRENTES:
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR63587-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 03.05.2023.

Num. 43581532 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:19:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518192582600000042544097
Número do documento: 23051518192582600000042544097
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2023 10:08:00